Tribunal: TCU
Processo: 033.543/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 393066 (Objeto: Tratar-se-á de denúncia em desfavor da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, com base na documentação inclusa à denúncia feita junto ao MPF e demais documentos nesse denúncia anexados.)

Inteiro teor:
Acórdão 329/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em: 1. Processo TC- Processo 033.543/2023-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Jhonhatham Alves de Assunção (44648/OAB-GO). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. conhecer parcialmente da presente denúncia; 1.8.2. considerá-la improcedente; 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; 1.8.4. encaminhar cópia deste acórdão e da peça 13 destes autos ao denunciante, à Controladoria-Geral da União e à Agência Nacional de Transportes Terrestres; 1.8.5. arquivar os presentes autos.